Tribunal: TJBA
Processo: 8028206-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028206-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: TEREZA CRISTINA ALBAN CERVINO Advogado(s):MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. COBERTURA EXTRARROL. LEI Nº 14.454/2022. ADI 7265. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de tratamento da agravada em regime de internação em clínica multidisciplinar especializada no tratamento de obesidade mórbida grau III, pelo prazo inicial de 90 dias, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 e multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual, taxatividade do rol da ANS, inadequação terapêutica da internação, inexistência dos requisitos fixados na ADI 7265, onerosidade excessiva e desproporcionalidade das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III é válida diante da indicação médica; (ii) estabelecer se o tratamento requerido pode ser considerado procedimento extrarrol admitido pela Lei nº 14.454/2022 e pelos critérios fixados na ADI 7265; (iii) determinar se a internação possui natureza terapêutica ou meramente estética/recreativa; e (iv) verificar se as astreintes fixadas na origem observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ. As cláusulas restritivas de cobertura em contratos de adesão devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC. A agravada é portadora de obesidade mórbida grau III, com IMC de 48,8 kg/m2 e múltiplas comorbidades sistêmicas, circunstância que afasta qualquer caráter meramente estético do tratamento prescrito. O médico assistente indicou, de forma expressa e fundamentada, tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação integral, competindo ao profissional médico, e não à operadora do plano de saúde, definir a terapêutica adequada ao paciente. A exclusão contratual genérica de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida mostra-se abusiva, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada e comprometer a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A obesidade mórbida constitui patologia de cobertura obrigatória nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, admitindo-se internação em estabelecimentos regularmente registrados no CNES, conforme art. 8º, parágrafo único, da RN ANS nº 167/2008. O Hospital da Obesidade Ltda. possui natureza de clínica médica especializada regularmente registrada perante os órgãos sanitários e profissionais competentes, não se confundindo com SPA recreativo ou estabelecimento voltado exclusivamente ao emagrecimento estético. A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não previstos expressamente quando demonstradas indicação médica e eficácia científica do tratamento. Os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 para cobertura excepcional de procedimentos extrarrol estão presentes, diante da gravidade da doença, da indicação médica especializada e da inexistência de alternativa terapêutica equivalente apta a conter as comorbidades da paciente. A alegação de onerosidade excessiva não prevalece, pois os contratos de assistência médica submetem-se aos princípios da mutualidade e solidariedade, sendo reversíveis os custos eventualmente suportados pela operadora. As astreintes fixadas pelo juízo de origem revelam-se proporcionais e adequadas à natureza da obrigação, considerando a relevância do direito à saúde e a capacidade econômica da operadora, preservando o caráter coercitivo da medida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028206-62.2026.8.05.0000 , em que figura, como agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, e, como agravada, TEREZA CRISTINA ALBAN CERVINO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)